Tribunal: TJDFT
Processo: 0727098-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727098-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NOE JOAQUIM DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A (ID no 59181211) e BANCO DO BRASIL S/A (ID no 59181208) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de adjudicação compulsória ajuizada por NOE JOAQUIM DE CARVALHO, julgou procedentes os pedidos iniciais. Compulsando os autos, observa-se que, na petição de ID no 59181217, a empresa ITN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA menciona a cessão de créditos realizada com BANCO DO BRASIL S.A., bem como requer a sucessão processual. Assim, intime-se o apelante BANCO DO BRASIL S/A para se manifestar acerca do pedido de sucessão processual intentado por ITN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador